Tribunal: STF
Processo: RE 1493668
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA PELA ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS, AUXILIARES E ANALISTAS JUDICIÁRIOS DA PARAÍBA - ASTAJ/PB. PLEITO. REVISÃO GERAL ANUAL SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA - GAJ. PROCEDÊNCIA PARCIAL LIMITADA AOS ANOS EM QUE HOUVE REAJUSTE DOS VENCIMENTOS POR LEI ESPECÍFICA. IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA. ABSORÇÃO DA GRATIFICAÇÃO PELO VENCIMENTO DE FORMA GRADATIVA. CINCO PARCELAS ANUAIS DE 20% DURANTE OS ANOS DE 2010 A 2014. ALTERAÇÃO DA NATUREZA DA VERBA. POSSIBILIDADE DE MUDANÇA DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ASSEGURADA A IRREDUTIBILIDADE REMUNERATÓRIA. PRECEDENTES DO STF. SUJEIÇÃO AO REAJUSTE GERAL ANUAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS CORRESPONDENTES AOS ANOS DE 2013 E 2014. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO. 



    No caso, a presente demanda foi ajuizada pela ASTAJ/PB, pugnando pelo pagamento dos valores referentes à incidência da revisão geral anual sobre a Gratificação de Atividade Judiciária - GAJ, considerando que a verba foi absorvida gradativamente pelo vencimento e, diante da modificação da natureza jurídica, deve se submeter aos novos critérios de reajuste. 



    De fato, a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 da Constituição da República, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. 



    Assim, impõe-se a manutenção da sentença de procedência parcial, considerando que o magistrado de base garantiu o direito aos valores decorrentes dos reajustes dos vencimentos por lei específica, o que veio a ocorrer nos anos de 2013 e 2014. Desprovimento dos recursos oficial e voluntário. 



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, incisos X e XIII; 39, § 4º; 61, § 1º, II, “a” e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente